Tribunal: TJMT
Processo: 1020427-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020427-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (ADVOGADO), IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE - CNPJ: 36.925.485/0001-71 (AGRAVADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ROSETTE - CPF: 286.847.298-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE SIMOES ROSETTE - CPF: 590.043.988-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O advogado tem o direito de receber a verba honorária, devida na proporção em que prestados os serviços advocatícios, em razão do rompimento antecipado do contrato, conforme artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Entretanto, esses honorários deverão ser apurados por meio de ação própria, qual seja, de arbitramento de honorários, conforme jurisprudência dominante.”
(TJ-MG - AC: 10024151632619001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 17/08/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
IGOR FERREIRA LEITE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL no 1025983-48.2018.8.11.0041 movida por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARIBE,
indeferiu a execução dos honorários contratuais devidos pela parte recorrida à parte recorrente nos autos do processo principal.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que advogou para o condomínio recorrido, sendo acordado que este pagaria ao recorrente a título de honorários contratuais o percentual de 20% sobre as ações de cobranças cujos valores fossem acima de R$25.000,00, conforme cláusula 2 do contrato. Aduz que este mesmo instrumento, seu sua cláusula 3 fixou a necessidade de pagamento do valor total dos honorários no caso de revogação da procuração.

Alega que com a mudança de síndico do condomínio, a nova administração o excluiu do processo originário, sem qualquer tentativa de acordo, fato que o motivou a buscar a execução dos honorários contratuais nos próprios autos, sendo este pleito indeferido pelo Juízo
a quo
.

Sustenta a desnecessidade de promover ação de arbitramento de honorários. Avoca os princípios da celeridade, efetividade e economia processual.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente
“determinando que seja separado o percentual de 20% do valor eventualmente pago pelo executado nos autos no 1025983-48.2018.8.11.0041, como forma de garantir ao Agravante o recebimento dos honorários contratuais”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, habilitando-o como terceiro interessado nos autos principais e, assim, reconhecendo que lhe é devido o percentual de 20% a título de honorários contratuais, possibilitando a execução nos autos da ação principal, sem a necessidade da propositura de ação de arbitramento de honorários.

Liminar recursal indeferida (ID 230112686).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 235515693).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que o condomínio recorrido notificou em 2021 o advogado recorrente da rescisão do Contrato de Prestação de Serviços que entabularam, conforme Notificação Extrajudicial contida nos autos, promovendo, ainda, Ação de Prestação de Contas em seu desfavor, conforme se verifica nos autos no 1034417-44.2021.8.11.0001, em trâmite perante o 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Tais fatos que motivaram o causídico a pleitear a execução dos honorários contratuais nos próprios autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL no 1025983-48.2018.8.11.0041.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
:

“Ainda, indeferido o pedido acostado ao id. 152054561, tendo em vista a
necessidade de ajuizamento de ação autônoma, diante da existência de controvérsia acerca do percentual devido aos advogados
.” (grifo nosso)

A propósito, colaciono algumas orientações jurisprudenciais acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL PELA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM PROPORCIONAIS - NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.

Tratando-se de ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, existindo norma especial regendo a matéria (art. 24, da Lei 8.906/94), torna-se inaplicável o disposto no art. 784, inciso III, do NCPC, sendo despicienda, portanto, a assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual para fins de constituição de título extrajudicial. O STJ já se manifestou no sentido de que "não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação"
(Resp. no 1346171 / PR; T4; Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 07/11/2016).
O advogado tem o direito de receber a verba honorária, devida na proporção em que prestados os serviços advocatícios, em razão do rompimento antecipado do contrato, conforme artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Entretanto, esses honorários deverão ser apurados por meio de ação própria, qual seja, de arbitramento de honorários, conforme jurisprudência dominante.”
(TJ-MG - AC: 10024151632619001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 17/08/2018) (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI 8.906/94. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial - contrato de honorários advocatícios - ajuizada pelo prestador de serviços que intenta perceber valores referentes ao período em que laborou para o executado. 2. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial conforme determina os artigos 784, XII do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94. 3.
Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, conforme determina o artigo 783 do CPC. No caso do contrato de honorários advocatícios a revogação precoce do mandato retira do título sua liquidez, tendo em vista que os serviços não foram prestados como todo.
4. Seria possível a execução do referido título revogado, se houvesse cláusula prevendo tal possibilidade e desde que esta não contivesse nenhuma infringência a outras disposições legais. 5. Apelo não provido.” (TJ-DF 07190337820198070007 DF 0719033-78.2019.8.07.0007, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024